Tribunal: TJDFT
Processo: 0714838-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714838-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ARLENE BUZAHR NOBREGA RECORRIDO: ALESCINDRA MARIA SANTANA DE FIGUEIREDO, MARIA DA GLORIA SANTANA DE FIGUEIREDO, ENEIDA MARIA SANTANA DE FIGUEIREDO, CRISTÓVAM MARCELO SIQUEIRA DE FIGUEIREDO, OSWALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. ATO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INÉPCIA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. PROVA. 1. Em razão do Princípio tempus regit actum, deverá ser aplicado ao caso a norma vigente à época em que o ato que se pretende anular foi praticado, onde a simulação implicava na anulabilidade (art. 147 do Código Civil/16), fazendo-se necessário o reconhecimento da decadência do direito potestativo da parte autora nesse quesito. 2. O pedido deve ser coerente com os fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça inicial, traduzindo-se na conclusão dos fatos descritos e direitos vindicados, devendo ser expresso de forma clara, precisa e determinada. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 90 e 91, ambos do Código Civil, e 324, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando não haver caráter genérico nos pedidos formulados na inicial, devendo ser afastada a inépcia parcial declarada; b) artigos 1.176 do Código Civil/1916, e 549, este do Código Civil vigente, asseverando ser indevido o reconhecimento do prazo decadencial de 4 (quatro) anos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 90 e 91, ambos do Código Civil, e 324, §1o, do Código de Processo Civil, pois, ao reconhecer que um dos pedidos formulados na inicial não era certo e determinado, acolhendo a preliminar de inépcia formulado pela parte requerida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Rever fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 1.176 do Código Civil/1916, e 549, este do Código Civil vigente, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. O acórdão combatido, quanto à fixação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178, II, DO CC/2002.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO ATO JURÍDICO. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Ação ajuizada em 15/02/2011, recurso especial interposto em 07/12/2016 e atribuído a este gabinete em 08/03/2018.2. O propósito recursal consiste em determinar qual o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para se requerer a anulação, por estar supostamente eivado de vício do erro, do acordo celebrado entre a recorrente e os recorridos.3. O acórdão recorrido não decidiu acerca do art. 207 do CC/2002.Aplica-se, portanto, a Súmula 211/STJ.4. Na hipótese de vícios de vontade que possam anular os negócios jurídicos celebrados, o art. 178 do CC/2002 dispõe que o prazo decadencial é de 4 (quatro) anos.5. Na vigência do CC/1916, o STJ consolidou posição reafirmando a literalidade do dispositivo legal, que foi repetido no CC/2002. 6.Desnecessidade de discussão acerca da aplicação da actio nata à hipótese.7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.(grifei) (REsp 1668587/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/9/2019)* Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012